Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. COPA DO MUNDO DE 2014. SUSPENSÃO DA OBRA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
2. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.